Tribunal: STF
Processo: RE 1269026
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCLUSÃO DO ICMS E ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional assemelhada à versada na presente causa, julgou o RE 574.706/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema nº 69/RG, pendendo de julgamento, entretanto, embargos de declaração com possíveis efeitos infringentes.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 69/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal “a quo”, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração com possíveis efeitos infringentes.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator